Tribunal: TJDFT
Processo: 0748076-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748076-71.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVERIO GODOY DEL FIACO AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILVÉRIO GODOY DEL FIACO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ajuizada em face da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS: “Trata-se de ação proposta contra a AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS, envolvendo o programa federal Médicos pelo Brasil (MpB), sendo a AgSUS serviço social autônomo criado por lei e vinculado ao Ministério da Saúde (MS), com recursos oriundos do orçamento geral da União. O Programa Médicos pelo Brasil constitui política pública de âmbito federal, destinada a suprir a carência de profissionais médicos em regiões remotas ou de elevada vulnerabilidade social, onde a iniciativa privada não atende de forma suficiente. Implementado pela Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (AgSUS), o programa visa ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), assegurando o acesso universal e igualitário à saúde. Por se tratar de ação vinculada ao Ministério da Saúde, órgão da União responsável pela formulação das diretrizes e pela alocação orçamentária, qualquer processo seletivo relacionado ao programa configura, no entender desse Juízo, interesse direto da Administração Pública Federal. Nesse passo, a princípio, cumpre definir se há interesse da União Federal na causa. Ocorre que quem define se há ou não interesse da União é o Juízo Federal e, portanto, a ação deve ser proposta perante a Justiça Federal. Confira-se acórdão do TJDFT: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL (MPB). SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. APELAÇÃO PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS), gestora do programa federal Médicos pelo Brasil (MpB), contra sentença que rejeitou o pedido de repetição de indébito referente a valor pago a médico bolsista após o encerramento do vínculo. A sentença reconheceu que o valor recebido pelo médico referia-se a recesso proporcional previsto em norma interna e reconhecido no Termo de Rescisão de Contrato De Trabalho (TRCT). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Estadual possui competência para julgar ação de repetição de indébito proposta por entidade gestora do programa Médicos pelo Brasil (MpB), cuja execução é realizada por meio de contrato de gestão com o Ministério da Saúde (MS) e com recursos da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O programa federal Médicos pelo Brasil (MpB) é executado por serviço social autônomo criado por lei e vinculado ao Ministério da Saúde (MS), com recursos oriundos do orçamento geral da União. 4. A competência para processar e julgar a ação é da Justiça Federal. A relação jurídica discutida decorre de delegação de poder público pela União, com evidente interesse federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. Apelação prejudicada. Tese de julgamento: “Compete à Justiça Federal julgar ações que envolvam entidade executora de programa federal instituído por lei e financiado com recursos da União, quando evidenciado o interesse jurídico da União no feito”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, inc. I. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 2048041, 0732680-85.2024.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) Nesse contexto, concluo pela incompetência absoluta desse Juízo para processar e julgar a causa. Declino da competência para uma das Varas da Justiça Federal, TRF - 1a Região. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, ao autor para promover a redistribuição do feito.” O Agravante sustenta (i) que, “em que pese os pontos mencionados pelo magistrado estejam corretos, o caso ora analisado não é de competência da Justiça Federal, e sim da Justiça Estadual”; (ii) que “a AgSUS foi criada para substituir a ADAPS (Agência para o desenvolvimento da atenção primária à Saúde), por meio da Lei 14.621/2023, se tratando de uma empresa pública de direito privado, que presta um serviço autônomo. Inclusive, na referida Lei, consta que compete à AgSUS executar o Programa, com a simples supervisão do Ministério da Saúde”; (iii) que “a atribuição do Ministério da Saúde em relação ao Programa Médicos Pelo Brasil é meramente supervisionar os atos praticados pela AgSUS e subsidiar as atividades, com subsídios fornecidos pela União”; (iv) que, “ao analisar o art. 109 da Constituição, é possível perceber que, por a AgSUS não fazer parte da administração direta ou indireta, não há o interesse da União na presente demanda, uma vez que a agravada possui autonomia para tomar decisões”; (v) que “a controvérsia consiste na devolução de valores pagos ao candidato que não fazia mais parte do Programa Médicos Pelo Brasil, depositado pela AgSUS. Logo, discute-se se houve o pagamento de valor indevido ou não”; (vi) que “se discutem questões que competem exclusivamente à AgSUS, enquanto a executora do Programa, sem qualquer envolvimento da União”; e (vii) que, “No que tange às decisões a respeito dos candidatos, como localidade de prestação de serviço, data de prova, desligamento de candidato, a Lei 13.958/19 determina que compete à AgSUS”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 77987463). É o relatório. Decido. A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AGSUS constitui serviço social autônomo (pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos) que desempenha suas atividades mediante contrato de gestão com o Ministério da Saúde, a teor do que prescrevem os artigos 1o, 6o e 14 da Lei 13.958/2019: “Art. 1o Esta Lei institui o Programa Médicos pelo Brasil, com a finalidade de incrementar a prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade e de fomentar a formação de médicos especialistas em medicina de família e comunidade, no âmbito da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), e autoriza o Poder Executivo federal a instituir serviço social autônomo denominado Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS). (...) Art. 6o Fica o Poder Executivo federal autorizado a instituir a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS), serviço social autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com a finalidade de promover, em âmbito nacional, a execução de políticas de desenvolvimento da atenção à saúde indígena, nos diferentes níveis, e das atenções primária e especializada à saúde, com ênfase: (...) Art. 14. A AGSUS firmará contrato de gestão com o Ministério da Saúde para execução das finalidades de que trata esta Lei. Parágrafo único. O contrato de gestão poderá subdividir as metas, os indicadores, os prazos e os critérios de avaliação em diferentes anexos, conforme a área de atuação da AGSUS.“ Tendo em vista que a AGSUS tem personalidade jurídica própria, de direito privado, a presente demanda em princípio não se enquadra no inciso I do artigo 109 da Constituição Federal, ressalvada possibilidade de manifestação de interesse da União na forma da lei. Presente, pois, a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano resulta do deslocamento imediato do processo que pode ocasionar prejuízos de ordem material ao Agravante e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator